Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721145-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Ana Maria De Almeida Loiola D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0712449-95.2019.8.07.0006, assim redigida: “Defiro a prioridade de tramitação do feito. Anote-se. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por ANA MARIA DE ALMEIDA LOIOLA contra BRANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que, após sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar valores da conta do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$ 241,25. Ao questionar o banco este lhe informou que só havia registros de 1999 em diante, porém alega a autora que sua conta de inscrição do PASEP é da década de 80. A autora solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP que lhe demonstraram a existência de Cz$ 12.271,00 (doze mil, duzentos e setenta e um cruzados). Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.079,92. Na decisão de ID. 57241829 foi determinada a citação do réu para contestação. Contestação no ID. 62806418. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo. Impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora, pois a declaração de pobreza apresenta mera presunção relativa da hipossuficiência alegada e o valor da causa. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. Réplica no ID. 63176959. A parte ré requereu a remessa dos autos a Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Gratuidade de justiça A parte autora juntou comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim, prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça pois tal benefício não foi concedido à autora. Incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; ii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes. A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1985 até a presente data, no prazo de 15 dias. Defiro a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancários pelo banco réu. Nomeio o perito ADRIANO RAFAEL DE SOUZA, CPF: 01984873121. Cadastre-se. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Declaro saneado o feito.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17378464), em síntese, que não é parte legítima para integrar a relação jurídica processual, por exercer apenas a função de depositário da União em relação às quantias do PASEP. Acrescenta que a União deve integrar o polo passivo da relação jurídica processual, razão pela qual o Juízo singular é absolutamente incompetente para apreciar a demanda, cujos respectivos autos devem ser remetidos para a Justiça Federal. Argumenta que a pretensão exercida pela recorrida foi paralisada pelo transcurso do prazo da prescrição de 5 (cinco) anos, aplicável à presente hipótese, com fundamento no Decreto no 20.910/1932. Também afirma que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso, pois a recorrente não dispõe de aptidão para demonstrar a legitimidade dos saques efetuados do fundo constituído a partir das contribuições ao PASEP. Assim, conclui que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à situação concreta, pois não envolve serviço bancário disponibilizado no mercado consumidor, mas apenas questão relativa à administração das contas de depósito das contribuições ao PASEP. Requer a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e as questões suscitadas acolhidas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostada aos presentes autos (Id. 17378468). Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: I) a alegada incompetência absoluta do Juízo singular; II) sua ilegitimidade passiva; III) a (in)aplicabilidade do CDC ao presente caso; IV) a inversão do ônus da prova; e V) o transcurso do prazo prescricional. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao temas especificados nos itens "II" e "III" acima delineados. Ocorre que à luz do art. 1015 do CPC, tanto a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual, quanto a aplicabilidade, em abstrato, do CDC, são questões que não admitem a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, devem ser examinadas apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar não ser possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de temática semelhante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação aos 2 (dois) tópcos acima mencionados, pois as matérias abordadas não estão contempladas no rol do art. 1015 do CPC. As questões acima mencionadas também não se inserem nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Convém ressaltar que a questão relacionada à inversão do ônus da prova (IV) resultará na avaliação da aplicabilidade em concreto do CDC quanto a esse ponto em específico. No entanto, a aplicabilidade em abstrato da legislação não pode ser amplamente afastada por meio do presente agravo de instrumento. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: I) incompetência absoluta do Juízo singular; II) ilegitimidade passiva; e IV) prescrição, pois estão amparadas nas hipóteses do art. 1015, incisos II e XI, do CPC. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência dessas questões. Quanto ao mais, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a antecipação da tutela recursal revela-se mais adequada em relação à pretensão recursal deduzida e em relação à possibilidade de manutenção do curso regular do processo principal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, passo ao exame dos pontos cognoscíveis do recurso e da respectiva possibilidade de antecipação da tutela recursal. Quanto à admissibilidade do presente agravo de instrumento em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No caso, a segunda questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a controvérsia versada no processo principal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a reforma da decisão impugnada, nesse ponto, importaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Por essa razão, o recuso deve ser conhecido em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame da competência do Juízo singular para apreciar a demanda em referência. O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economima mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum. A esse respeito examinem-se a seguinte ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. 1. A ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, objetivando o cálculo da correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP e a incidência de juros, impõe a aplicação das regras de fixação de competência concernentes às sociedades de economia, uma vez que o conflito de competência não é instrumento processual servil à discussão versando sobre a legitimidade ad causam. 2. Destarte, sendo o Banco do Brasil uma Sociedade de Economia Mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula no 42 desta Corte: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual. (CC 43.891/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2004, DJ 06/06/2005, p. 173)” Além disso, a administração dos fundos do PASEP é incumbência da recorrente e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. A pretensão exercida pela recorrida de apurar eventuais danos materiais supostamente experimentados pela ausência de correção monetária dos valores aportados ao PASEP foi direcionada à própria recorrente. Por essas razões, não pode ser acolhida a alegada competência absoluta da Justiça Federal. Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela recorrente (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi firmada a seguinte tese: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.” Quanto ao mais, deve ser afastado o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, pois a pretensão foi dirigida, repita-se, ao Banco do Brasil S/A, que é sociedade de economia mista e tem, por essa razão, natureza jurídica privada. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. Em verdade, existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. É esse o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil, por exemplo. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como, verbi gratia, no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP da recorrida. Nesse contexto, não está relacionada à ocorrência de ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por essa razão, percebe-se a pretensão em deslinde surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, a recorrida verificou haver inconsistências entre o saldo apurado e os montantes repassados pela União. A propósito, examine-se o seguinte precedente promandado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão no 1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 25/07/2018, p. 220-228) Assim, como a possiblidade de resgate do montante depositado em sua conta do PASEP somente tornou-se viável a partir de 8 de agosto de 2018 e a presente ação foi ajuizada aos 11 de dezembro de 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional. Verifica-se também que a recorrida requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido essa providência deferida pelo Juízo singular. De fato, a questão relativa à possibilidade de inversão do ônus da prova está ligada ao pressuposto da possibilidade de aplicação da legislação especial protetiva do consumidor ao caso concreto. A questão em exame, no entanto, não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos dos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Isso porque a contribuição para o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público. Portanto, não tem origem em relação jurídica de prestação de serviço bancário. Diante desse contexto, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC mostra-se inaplicável ao caso concreto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PASEP. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO PRETENDIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REGRA ORDINÁRIA. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Em se tratando de demanda envolvendo a correção dos valores vertidos para o Fundo PASEP, não há que falar em aplicação, por analogia, da Súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a causa de pedir dos precedentes que levaram à edição do enunciado - repetição de indébito da contribuição - não se coadunam com a hipótese em análise. Incabível o chamamento da União para a demanda se a ação restringe-se à suposta falha da instituição financeira na administração do Fundo PASEP. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo ou falha na administração do Fundo apenas no momento do saque dos valores em sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, devendo ser afastada a alegação de prescrição. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo razão para aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando restou demonstrado nos autos que o autor teve acesso ao extrato completo da sua conta PASEP e que instruiu a petição inicial com parecer elaborado por profissional para comprovar as suas alegações. (Acórdão no 1256698, 07045079320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira. 2. A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). 4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e dê oportunidade para a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, do CPC). Essa situação não ocorreu, eis que a inversão do ônus probatório se amparou tão-somente no Código de Defesa do Consumidor, o qual não se aplica à espécie. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão no 1253935, 07047243920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, aplica-se ao caso a distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), devendo a sociedade anonima Banco do Brasil S/A arcar com o ônus de demonstrar eventual fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão deduzida pela recorrida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis apenas em relação ao equívoco promovido pelo Juízo singular em relação à inversão do ônus da prova. Aliás, a pretensão recursal, quanto ao ponto, está em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quanto à questão, também está satisfeito, pois a manutenção da inversão do ônus da prova prejudicará o exercício da defesa pela recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova observe a regra da distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, sem prejuízo da manutenção do curso regular do processo principal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator